Tribunal: STF
Processo: ARE 1555366
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PLEITO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DENOMINADO “ABA”. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE”. (Agravo de Instrumento n° 0002604-73.2024.8.16.0000 AI, 5ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 7.6.2024).  



    Contra o acordão, foram opostos dois Embargos de Declaração assim ementados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (Embargos de Declaração Cível n° 0059519-45.2024.8.16.0000 ED, 5ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 16.8.2024)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PLEITO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DENOMINADO “ABA”. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM FACE DE PEDIDO DE FIXAÇÃO DE CONTRACAUTELAS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.” (Embargos de Declaração Cível n° 0086739-18.2024.8.16.0000 ED, 5ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 6.12.2024)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a União deveria, necessariamente, compor o polo passivo da demanda.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da desnecessidade da União compor o polo passivo da demanda, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED(Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.4.2020)



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente